Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-97.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-97.2018.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EULINA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO A ROGO. ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS SEM VÍNCULO COM A CONTRATANTE. LOCAL DE CONTRATAÇÃO DIVERGENTE DA RESIDÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de instituição financeira, em razão de empréstimo consignado supostamente fraudulento. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve fraude na contratação do empréstimo consignado, considerando a condição de pessoa idosa e analfabeta da contratante; (ii) são devidos danos morais e materiais em decorrência dos descontos realizados. III. Razões de decidir 3. Constitui forte indício de fraude o fato de o contrato indicar endereço em Salvador-BA, quando a contratante reside comprovadamente na zona rural de município distante 300km da capital. 4. Em se tratando de pessoa analfabeta, a assinatura a rogo deve ser realizada por pessoa de confiança do contratante, não sendo admissível que tanto o assinante a rogo quanto as testemunhas sejam pessoas completamente desconhecidas e sem qualquer vínculo com a contratante. 5. O mero crédito dos valores em conta bancária não valida o contrato, sendo circunstância comum em casos de fraude. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta quando a assinatura a rogo é realizada por pessoa sem qualquer vínculo comprovado com a contratante. 2. A repetição do indébito deve ser em dobro quando não caracterizado erro justificável por parte da instituição financeira na contratação fraudulenta." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000067-97.2018.8.05.0221, sendo Apelante Eulina Moreira dos Santos e Apelado Banco Itaú Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator